Tribunal: TJMT
Processo: 1029454-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029454-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAURI NASCIMENTO - CPF: 448.646.639-04 (ADVOGADO), LIBRELATO S.A. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS - CNPJ: 75.274.316/0001-70 (AGRAVANTE), F.M. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 22.884.976/0001-07 (AGRAVADO), VILMAR COSTA - CPF: 760.942.940-68 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO IMOTIVADA – SENTENÇA SUPERVENIENTE – PERDA DO OBJETO EVIDENCIADA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Considerando a sentença superveniente proferida na demanda originária, resta prejudicada a análise do recurso ante a perda do objeto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LIBRELATO S.A. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Rescisão Imotivada no 1013807-66.2020.8.11.0041, ajuizada por
F.M. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA
, afastou a preliminar de incompetência territorial e indeferiu a impugnação à gratuidade da justiça.

Nas razões recursais, a recorrente aduz que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
excluiu a cláusula de eleição de foro, sob a alegação de hipossuficiência financeira da parte agravada.

Assevera que a empresa agravada é uma pessoa jurídica com capacidade técnica e financeira à época da assinatura do contrato, e a mera alegação de falta de recursos financeiros não implica em uma incapacidade jurídica que justifique uma mudança de Juízo.

Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso até o mérito do presente agravo.

No mérito, pede a reforma da decisão.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Liminar indeferida no Id. 247664676.

Contrarrazões, de Id. no. 177804659, pelo desprovimento recursal.

Em consulta aos autos de origem constatei, que no Id. n.o 177777485, a parte recorrente procedeu com a juntada de prolação de sentença em ação de consignação em pagamento n.o 5002902-44.2019.8.24.0028, distribuída perante o Juízo da 1a Vara Cível de Içara/SC onde foi declarada a quitação de referidos valores.

Através do Id. 264296753, o recorrente pugna pela suspensão do julgamento do presente recurso até o pronunciamento do Juízo
a quo
, a respeito do pleito de extinção da demanda.

É o relatório.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Suscito de ofício, preliminar de Perda do Objeto.

Conforme relatado,
houve no Id.
. n.o 177777485, a juntada de prolação de sentença em ação de consignação em pagamento n.o 5002902-44.2019.8.24.0028, distribuída perante o Juízo da 1a Vara Cível de Içara/SC onde foi declarada a quitação de referidos valores.

É cediço que, proferida decisão que declara a quitação dos valores discutidos na ação principal, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do agravo de instrumento em que se discutia decisão interlocutória, por deixar de existir utilidade a este recurso.

Nesse sentido a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, que aduzem o quanto segue:

“
Quando o recurso perde seu objeto, há carência superveniente de interesse recursal. Em conseqüência, o recurso não pode ser conhecido, devendo ser julgado prejudicado
(JSTJ, 53/223).” (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, RT, 7a ed., São Paulo, 2003, p. 853)

Não obstante a isso, todas as matérias suscitadas e discutidas no processo poderão ser objeto de apreciação pela instância
ad quem
em sede de eventual recurso de apelação. Entendimento contrário, aliás, acarretaria a dupla manifestação deste Tribunal sobre o mesmo tema.

Este é o entendimento do e. STJ,
in verbis
:

"ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO ARGÜIÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIENTE SENTENÇA DE MÉRITO. AGRAVO PREJUDICADO
. VIOLAÇÃO DO ART. 475, I, DO CPC: NECESSIDADE DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. (...)
Prolatada sentença de mérito, resta prejudicado o agravo interposto da decisão que concede a antecipação de tutela.
Recurso desprovido.” (REsp 627.868/MG, Relator o Ministro José Arnaldo da Fonseca, DJ 07-11-05, p. 343)

(grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL.
TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ART. 557 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR RESPALDADA EM JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL A QUE
PERTENCE. VIOLAÇÃO DO ART. 535, I e II, DO CPC. NÃO CONFIGURADA. 1. A aplicação do artigo 557, do CPC, supõe que o julgador, ao isoladamente negar seguimento ao recurso ou dar-lhe provimento, confira à parte prestação jurisdicional equivalente a que seria concedida acaso o processo fossejulgado pelo órgão colegiado. (...) 4. ‘In casu’, o acórdão hostilizado denota a perfeita aplicação do art. 557 do CPC, posto que
a prolação de sentença de mérito na ação originária revela a superveniente perda de objeto do recurso utilizado contra o deferimento ou indeferimento da tutela antecipada ‘initio litis’.
Precedentes: RESP 702.105/SC, DJ de 1o-9-2005; AgRg no RESP 526.309/PR, DJ 04-4-2005 e RESP 673.291/CE, DJ 21-3-2005. 5. (...)”. (STJ, AgRg no REsp 857173/RS - Agravo Regimental no Recurso Especial 2006/0119416-6, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 11-3-2008) (grifo nosso)

Por diversas vezes já decidiu este Tribunal neste sentido, conforme demonstram os julgados a seguir:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - SEGUIMENTO NEGADO
- AÇÃO CAUTELAR INOMINADA -
TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - SENTENÇA SUPERVENIENTE - PERDA DE OBJETO DO RECURSO DE AGRAVO

- ORIENTAÇÃO DO STJ
- DECISÃO MANTIDA – AGRAVO PREJUDICADO.
Segundo a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, considera-se prejudicado o agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu antecipação de tutela, com a prolação de sentença na ação principal.
” (TJ-MT, 3a Câmara Cível, RAC no 70.158/2011, Rel. Desa. Maria Erotides K. Baranjak, j. em 22.11.2011
) (grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - PERDA DO OBJETO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Fica prejudicado, por perda de objeto, o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória se, na época do seu julgamento, pelo Tribunal ad quem, já tenha sido proferida sentença de mérito no processo em primeira instância.
” (TJ-MT, 4a Câmara Cível, RAC no 108.951/2007, Rel. Dr. Sebastião Barbosa Farias, j. em 17.12.2007) (grifo nosso)

Dessa forma, o presente recurso perdeu o objeto em razão da sentença superveniente proferida em ação de consignação em pagamento n.o 5002902-44.2019.8.24.0028, distribuída perante o Juízo da 1a Vara Cível de Içara/SC onde foi declarada a quitação de referidos valores.

Dispositivo.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento em razão do seu objeto restar prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025